Tribunal: TJSP
Processo: 1078618-35.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Monitória com lastro em contrato de crédito direto ao consumidor. Renegociação de contratos anteriores. Embargos monitórios que visam discutir encargos das operações que deram origem ao contrato, objeto da monitória. Cerceamento de defesa acolhido. Necessária a juntada dos contratos que deram origem à divida e extratos. Discussão sobre encargos. Necessidade de perícia contábil a fim de averiguar

Ementa:
Monitória com lastro em contrato de crédito direto ao consumidor. Renegociação de contratos anteriores. Embargos monitórios que visam discutir encargos das operações que deram origem ao contrato, objeto da monitória. Cerceamento de defesa acolhido. Necessária a juntada dos contratos que deram origem à divida e extratos. Discussão sobre encargos. Necessidade de perícia contábil a fim de averiguar capitalização, juros abusivos e cumulação de encargos e outros assuntos. Julgamento antecipado. Sentença anulada. Recurso parcialmente provido.